Tribunal: TJES
Processo: 0005692-10.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005692-10.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ADEODATO DA CONCEICAO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO OCORRIDO EM MARIANA/MG. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IMPACTO AMBIENTAL NO LOCAL DE ATIVIDADES DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I)

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus foi afetado ao ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

II)

Eventual inclusão, pela Fundação Renova, de afetados em programas de reparação, não tem o condão de induzir a automática conclusão de que a compensação deve se dar de forma indistinta, sendo certo que o item
2 da Deliberação n.° 58, de 31 de março de 2017, do Comitê Interfederativo (CIF), definiu que
“a Fundação Renova deverá dar início ao Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados nestas comunidades, no prazo máximo de 30 dias a partir da data da aprovação da deliberação, com o objetivo de averiguar os impactos socioeconômicos advindos do desastre e direcionar os programas socioeconômicos a estas comunidades,
quando couber
”
.

III)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005692-10.2018.8.08.0047;

APTE(S): ANTONIO ADEODATO DA CONCEICAO;

APDA(S): SAMARCO MINERAÇÃO S/A;

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIO ADEODATO DA CONCEICAO
, no intuito de modificar a sentença de fls. 393/398, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos patrimoniais e morais e tutela provisória de urgência,
ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta às fls. 400/412, que restaram devidamente comprovados os impactos sofridos na região de São Mateus, em decorrência do rompimento da Barragem de Mariana/MG.

Acrescenta que
“a própria Fundação Renova admite e reconhece os atingidos de São Mateus/ES como impactados”
.

Assim, postula a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Aclaro que o recorrente ajuizou a presente ação afirmando que em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG ficou impossibilitado de exercer sua atividade de pescador, daí porque deve ser responsabilizada a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Quando da análise da demanda, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos vestibulares, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Ao analisar os fatos narrados nos autos, depreendo que: i) o requerente, por sua qualificação na petição inicial (fls. 02/03) e comprovantes de residência anexados aos autos (fls. 35 e 205/211), sequer era residente das comunidades mencionadas na Deliberação n.º 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculado a um dos locais; ii) não apresenta prova documental, salvo mera cópia de “licença para pesca amadora”, de que efetivamente exercia profissionalmente a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

A Justiça Federal de Linhares/ES, nos autos de n.º 0002571-13.2016.4.02.5004, decidiu que a proibição da atividade pesqueira alcança a área compreendida entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES5. Inexiste restrição à atividade pesqueira na Comarca de São Mateus/ES, nem mesmo qualquer indicativo mínimo do exercício de atividade relacionada à pesca pelo autor ao tempo dos fatos, na região alcançada pela referida decisão.

O relato em sede de audiência de instrução do feito (depoimento pessoal e testemunhas) é incapaz de esclarecer elementos fáticos mínimos para vincular a parte autora aos locais delimitados na Deliberação de n.º 58 do CIF, pois o alegado exercício da pesca se resume a rios (Mariricu e Cricaré) – não previstos como atingidos pela mencionada deliberação.

Registro, ainda, que a mencionada ação judicial perante a 12ª Vara Federal de Belo Horizonte não vincula a interpretação dos fatos, em demanda de conhecimento, conferida por este juízo à luz da causa de pedir e pedidos apresentados, em consonância com a fundamentação acima.

Desta feita, a prova dos autos revela, em relação ao autor, a inexistência de danos materiais ou morais decorrentes do rompimento da barragem do Fundão ou mesmo o nexo de causalidade com as áreas impactadas (estuarinas, costeira e marinha).

Assim, ao identificar que inexistem os danos alegados e o nexo suscitado com o colapso da barragem do Fundão e o lançamento de rejeitos no Rio Doce e no Oceano Atlântico, entendo pela improcedência da pretensão”.

Com efeito, cumpre ressaltar que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da empresa requerida ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil.

Neste panorama, o c. Superior Tribunal de Justiça, com relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, no julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar e que em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014).

Entretanto, o reconhecimento de que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva não afasta a necessidade de demonstração do dano (moral/material) e do seu vínculo com o evento fático ocorrido (nexo de causalidade), permanecendo o encargo do recorrente de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré. 2 –
Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida
. 3-
Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu
. 4 - Recurso improvido”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005419-19.2017.8.08.0030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023)

Na situação
sub examine
, em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, sobre o impacto no Rio São Mateus em decorrência do desastre de Mariana, não há elementos probatórios suficientes para comprovar que o Município de São Mateus foi afetado ao ponto da atividade pesqueira ser proibida ou suspensa.

Em situação semelhante, esta foi a conclusão alcançada neste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 do CPC RECURSO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. O Termo de Transação e Ajustamento de Conduta pelo qual a agravada e suas acionistas assumiram a obrigação de pagar uma pensão mensal
aos trabalhadores que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marítimas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana-MG, compreende apenas os municípios de Baixo Guandu, Colatina, Aracruz (Barra do Riacho), Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeiras e marítimas impactadas, não contemplando o Município de São Mateus, onde residem as agravantes. 3. Os elementos de prova apresentados pelas agravantes não demonstram que o Município de São Mateus foi afetado pela lama de rejeitos de minério ou que a atividade pesqueira tenha sido proibida ou suspensa naquela localidade, como ocorreu nos Municípios indicados no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
. 4. Sem comprovação dos requisitos legais previstos na lei processual (CPC, art. 300), eis que não foi demonstrado que o desastre ambiental afetou a atividade laborativa das agravantes, indefere-se a tutela de urgência requerida. 5. Recurso desprovido”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047189001309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Neste aspecto, inexiste qualquer prova que demonstre a contaminação do Rio São Mateus pelos rejeitos de minério proveniente do rompimento das barragens de Mariana, sendo concluído pela Quarta Turma Recursal, nos autos do recurso inominado nº 5000573-41.2022.8.08.0047, que
“a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio São Mateus são duas bacias hidrográficas diferentes, não havendo confluência entre o Rio Doce e o Rio Cricaré, inexistindo, portanto, impacto dos rejeitos de minério”
.

Na sequência, esclareço que eventual inclusão, pela Fundação Renova, de afetados em programas de reparação, não tem o condão de induzir a automática conclusão de que a compensação deve se dar de forma indistinta, sendo certo que o item
2 da Deliberação n.° 58, de 31 de março de 2017, do Comitê Interfederativo (CIF), define que
“a Fundação Renova deverá dar início ao Programa de Levantamento e de Cadastro dos Impactados nestas comunidades, no prazo máximo de 30 dias a partir da data da aprovação da deliberação, com o objetivo de averiguar os impactos socioeconômicos advindos do desastre e direcionar os programas socioeconômicos a estas comunidades,
quando couber
”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Face ao desprovimento do recurso majoro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, os honorários advocatícios, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita levado a efeito pelo Magistrado
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator